Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711418-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENEDY CUNHA APELADO: LEGADO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora